Tribunal: TJSP
Processo: 2210536-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – A concessão da gratuidade processual à pessoa jurídica depende da demonstração de impossibilidade financeira para o custeio das despesas processuais, conforme a súmula no 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Não obstante a condição de inapta junto à Receita Federal, a empresa embargante não

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – A concessão da gratuidade processual à pessoa jurídica depende da demonstração de impossibilidade financeira para o custeio das despesas processuais, conforme a súmula no 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Não obstante a condição de inapta junto à Receita Federal, a empresa embargante não apresentou documentos que comprovem seu estado financeiro e a propalada impossibilidade de arcar com as despesas processuais – Ademais, o extrato bancário de uma conta corrente de seu sócio é insuficiente para demonstrar a dificuldade financeira, sobretudo diante da ausência de declarações de renda recentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.